Tribunal: TJMT
Processo: 1006564-24.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006564-24.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (EMBARGANTE), PAULO VICTOR MONTEIRO GUIMARAES 03381313100 - CNPJ: 11.834.039/0001-20 (AGRAVADO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), BEM ESTAR TRANSPORTES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA- EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 11.834.039/0002-01 (AGRAVADO), CENTRO OESTE SERVICOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 24.351.428/0001-47 (AGRAVADO), GLEYSON FERNANDO LOPES DIAS - CPF: 039.667.001-66 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. CRÉDITOS DECORRENTES DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. SUBMISSÃO AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo Município de Sorriso/MT contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a competência do juízo da recuperação judicial para deliberar sobre valores oriundos de contrato administrativo firmado entre o ente público e empresa em recuperação judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão embargado, por ter reconhecido a competência do juízo recuperacional para decidir sobre créditos públicos decorrentes de contrato administrativo, apesar de alegada indisponibilidade desses valores.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material, não sendo via adequada para rediscutir o mérito do julgado.

4. O acórdão embargado assentou que a preservação da atividade empresarial em recuperação, prevista no art. 47 da L. 11.101/2005, justifica a atuação do juízo recuperacional sobre créditos de natureza contratual administrativa, quando comprovada a execução regular do contrato e a essencialidade dos recursos para a empresa.

5. Não se vislumbra contradição entre o reconhecimento da indisponibilidade relativa dos bens públicos e a obrigação do Município de honrar os pagamentos pactuados para não comprometer a função social da contratada, notadamente quando em recuperação judicial.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022). 2. A mera discordância da parte com os fundamentos da decisão não autoriza a sua modificação por meio de embargos de declaração."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Município de Sorriso/MT em face do Acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante contra decisão do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos do pedido de recuperação judicial n.º 1014107-06.2024.8.11.0003.

No recurso de agravo, o Município de Sorriso impugnava a decisão que havia reconhecido a competência universal do juízo da recuperação judicial para deliberar sobre valores oriundos de contrato administrativo celebrado entre o ente público e as empresas em recuperação judicial. A turma julgadora, entretanto, entendeu que os créditos decorrentes de tais contratos são essenciais à preservação da atividade empresarial e, por conseguinte, à recuperação judicial, mantendo, portanto, a competência do juízo recuperacional.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição interna no v. acórdão embargado, por ter este reconhecido a competência do juízo recuperacional para decidir sobre valores advindos de contrato administrativo, mesmo diante da suposta indisponibilidade dos créditos públicos.

Aduz, para tanto, que os valores decorrentes de contrato administrativo possuem natureza pública e indisponível, de modo que não poderiam ser submetidos ao regime da recuperação judicial, conforme reiterada jurisprudência.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para sanar a alegada contradição.

Não houve manifestação da Procuradoria.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Sorriso/MT em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante contra decisão do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da recuperação judicial n.º 1014107-06.2024.8.11.0003.

O Município embargante sustenta a existência de contradição interna no v. acórdão embargado, sob o argumento de que o aresto teria reconhecido a possibilidade de os créditos públicos decorrentes de contrato administrativo serem submetidos à competência do juízo da recuperação judicial, mesmo tratando-se de valores supostamente indisponíveis para as partes.

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC, conforme ID. 268681263.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em apreço, verifica-se que o acórdão embargado (ID. 292735850) foi claro e coerente ao concluir que os créditos oriundos de contratos administrativos com as empresas em recuperação judicial, na hipótese concreta, possuem relevância para a preservação da atividade empresarial, o que justifica a submissão ao regime e à competência do juízo recuperacional, em consonância com a função social da empresa e os princípios que regem a Lei 11.101/2005.

Destaco o seguinte fragmento da decisão ora embargada:

(...), estando comprovado nos autos que os valores exigidos pela empresa em recuperação decorrem de contrato administrativo firmado com o Município de Sorriso (n. 326/2022), cuja execução se deu de forma regular, revela-se indevida a retenção unilateral desses valores pela Administração, que ainda continuam a acontecer.

(...)

Desse modo, ainda que se reconheça que a imposição de medidas constritivas sobre verbas públicas careça de observância ao regime de precatórios (art. 100 da CF/88), isso não exime o Município da obrigação de cumprir tempestivamente seus compromissos contratuais, sob pena de comprometimento da função social da contratada, ainda mais quando se encontra em recuperação judicial, com plano aprovado e em execução.

Nesse contexto, restou demonstrado que o bloqueio imposto pelo Município — ao impedir a empresa de realizar os descontos legais da cota-parte do INSS de seus empregados — comprometeu o equilíbrio contratual e contribuiu para o agravamento da situação financeira da empresa, situação que impõe a atuação do juízo recuperacional com vistas à preservação da empresa, nos termos do art. 47 da Lei n. 11.101/2005.
Grifei.

Com efeito, o embargante não logrou demonstrar a existência de proposições inconciliáveis no decisum, mas apenas manifesta discordância quanto ao entendimento firmado pelo colegiado, no que tange à aplicação dos dispositivos legais e jurisprudenciais pertinentes à matéria.

A pretensão veiculada nos embargos é, com efeito, de mero inconformismo com o entendimento adotado pelo colegiado, o que não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração, nos termos da consolidada jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo interno interposto em face de decisão monocrática que reconheceu a decadência da pretensão anulatória da partilha de bens homologada em inventário judicial.

2. Os embargantes sustentam erro de fato no acórdão embargado, por suposta ausência de intimação quanto ao plano de partilha; alegam violação ao art. 652 do CPC, bem como aplicação equivocada do art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à alegação de ausência de intimação válida sobre o plano de partilha e à correta aplicação do prazo decadencial previsto no art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações de nulidade de intimação e reconheceu que os embargantes estavam representados por advogado nos autos do inventário e que foram devidamente intimados, não havendo vício.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022). 2. A mera discordância da parte com os fundamentos da decisão não autoriza a sua modificação por meio de embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022.
(N.U 1000175-03.2021.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

Inobstante os embargos interpostos aparentarem distorcer a real finalidade da espécie recursal em cotejo, já que inexistem vícios a serem sanados, não há motivos para nesse momento aplicar a multa por recurso protelatório, pois sua interposição, nesta oportunidade aparenta consistir no mero exercício do direito subjetivo da embargante, sem estar eivada de má-fé processual, contudo a parte embargante fica advertida que a nova interposição de aclaratórios com finalidade meramente protelatória, implicará em aplicação das penalidades previstos no §2° do Art. 1.026.

Diante do exposto, CONHEÇO e
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos, uma vez que não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de tentativa de rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que não se admite nesta via processual.

É como voto.

[1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025